Tribunal: STF
Processo: RE 94679
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- PRESCRIÇÃO.
- QUANDO E UM DIREITO RECONHECIDO, SOBRE O QUAL NÃO SE QUESTIONA,
AI, SÃO AS PRESTAÇÕES QUE VAO PRESCREVENDO, MAS, SE O DIREITO AS
PRESTAÇÕES DECORRE DO DIREITO A ANULAÇÃO DO ATO, E CLARO QUE,
PRESCRITA A AÇÃO EM RELAÇÃO A ESTE, NÃO E POSSIVEL JULGAR PRESCRITAS
APENAS AS PRESTAÇÕES, PORQUE PRESCREVEU A AÇÃO PARA RECONHECIMENTO
DO DIREITO DO QUAL DECORRERIA O DIREITO AS PRESTAÇÕES. DO CONTRARIO,
SERIA ADMITIR O EFEITO SEM A CAUSA.
- PRECEDENTE: RE 73.958. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.